Tribunal: TRF3
Processo: 5000313-72.2023.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
642/689)

5000313-72.2023.4.03.6102

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000313-72.2023.4.03.6102

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: VIVIANE MOSNA FIGUEIREDO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO GONCALVES DE ABREU - SP228568-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. AFASTAMENTO DAS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REAVALIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou, subsidiariamente, concessão de auxílio-acidente, com condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

A parte autora sustentou preencher os requisitos para concessão do benefício previdenciário e requereu a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a anulação do julgado para realização de nova perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o conjunto probatório dos autos demonstra incapacidade laborativa da segurada para o exercício de sua atividade habitual, mesmo diante de laudo pericial que concluiu pela ausência de incapacidade; (ii) se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, com definição do termo inicial e dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefícios por incapacidade exige demonstração da qualidade de segurado, cumprimento da carência e incapacidade laborativa, nos termos dos artigos 42, 59 e 62 da Lei no 8.213/1991.

A qualidade de segurada e o cumprimento da carência restaram comprovados por meio da Carteira de Trabalho da autora, que evidencia vínculo empregatício desde 09/03/2009 com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

O laudo pericial judicial concluiu pela ausência de incapacidade laboral, embora tenha reconhecido o diagnóstico de Síndrome do Desfiladeiro Torácico.

O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial e pode formar sua convicção a partir do conjunto probatório dos autos, conforme artigo 479 do CPC e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A documentação médica juntada demonstra que a parte autora apresenta dores intensas nos ombros, parestesia e perda de força, com indicação médica de incapacidade laboral desde 2020, incluindo atestados e relatórios que apontam compressão vascular e lesões musculotendíneas.

Consideradas as limitações físicas e a atividade profissional exercida pela autora, técnica de enfermagem, reconhece-se incapacidade laboral total e temporária, apta a justificar o restabelecimento do benefício.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação administrativa indevida do auxílio anteriormente concedido (26/12/2020), conforme entendimento consolidado desta Corte Regional.

O benefício possui natureza temporária, sendo possível a reavaliação administrativa das condições laborais do segurado, com fixação de prazo de 120 dias para manutenção do benefício, nos termos do artigo 60, §§ 8o e 9o, da Lei no 8.213/1991.

As parcelas vencidas devem observar correção monetária desde cada competência e juros de mora desde a citação, conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Honorários advocatícios fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC e da Súmula 111 do STJ, com definição do percentual na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido para condenar o INSS a restabelecer o benefício de auxílio por incapacidade temporária, com DIB em 26/12/2020, observados os consectários legais e a implantação imediata do benefício.

Tese de julgamento:

O magistrado não está adstrito ao laudo pericial e pode reconhecer a incapacidade laboral com base no conjunto probatório constante dos autos.

Comprovadas a qualidade de segurado, a carência e a incapacidade laboral temporária, é devido o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação administrativa indevida quando demonstrado que a incapacidade já existia naquele momento.

É possível ao Poder Judiciário fixar prazo para reavaliação do auxílio por incapacidade temporária, nos termos do art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei no 8.213/1991.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 25, I, 42, caput e § 2o, 59, 60, §§ 8o e 9o, 62 e 101; CPC, arts. 479, 497 e 85, §§ 3o e 4o, II; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.137.575/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.960.327/AM, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.905.420/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 29.05.2023; TRF3, ApCiv 5002775-82.2022.4.03.9999, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 14.08.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000313-72.2023.4.03.6102

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: VIVIANE MOSNA FIGUEIREDO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO GONCALVES DE ABREU - SP228568-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora (id. 362144293) em face de sentença (id. 362144292) que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou, subsidiariamente, concessão de auxílio-acidente, condenando a demandante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, observando-se a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a parte autora requer a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido, uma vez que preenchidos os requisitos para concessão dos benefícios postulados. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença, para realização de nova perícia médica.

Sem as contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça (id. 362144020).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): O recurso de apelação preenche os requisitos normativos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, e, portanto, é conhecido.

Os requisitos para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, de acordo com o artigo 42, caput e § 2.o, da Lei n.o 8.213/91, são os que seguem: 1) qualidade de segurado; 2) cumprimento da carência, quando for o caso; 3) incapacidade insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência; 4) não serem a doença ou a lesão existentes antes da filiação à Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de agravamento daquelas.

Enquanto que, de acordo com os artigos 59 e 62 da Lei n.o 8.213/91, o benefício de auxílio por incapacidade temporária é devido ao segurado que fica incapacitado temporariamente para o exercício de suas atividades profissionais habituais, bem como àquele cuja incapacidade, embora permanente, não seja total, isto é, haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o seu sustento.

No caso dos autos, a qualidade de segurada da parte autora e a carência mínima de 12 (doze) contribuições mensais, prevista no inciso I do artigo 25 da Lei 8.213/91, restaram comprovadas mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, na qual consta vínculo de emprego com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo desde 09/03/2009, sem data de saída quando do ajuizamento da ação, em 18/01/2023 (id 362144017 - Pág. 25).

Por outro lado, para a solução da lide, ainda, é de substancial importância a prova técnica produzida. Neste passo, realizado o laudo pericial (id 362144283), concluiu o perito que a parte autora, nascida em 29/10/1984, técnica de enfermagem, apesar do diagnóstico de Síndrome do Desfiladeiro Torácico, não apresenta incapacidade laborativa.

Via de regra, nas ações em que se objetiva a concessão de benefício por incapacidade ou deficiência, o juiz firma sua convicção por meio da prova pericial, todavia, o artigo 479 do Código de Processo Civil permite ao magistrado afastar as conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos de prova existente nos autos. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ENQUADRAMENTO DA CAUSA DE PEDIR. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 141 E 492 DO CPC. EXATA OBSERVÂNCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ADSTRIÇÃO AO LAUDO PERICIAL. NÃO OBRIGATORIEDADE. MINUCIOSA ANÁLISE DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE EVIDENCIARAM NÃO PODER SER IMPUTADO À RÉ A CULPA PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO. CONCLUSÃO EXARADA A PARTIR DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DA AUTORA. RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA FUNDADO NAS PARTICULARIDADES FÁTICAS DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES.

1. Inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, adotando-se fundamentação suficiente para amparar a conclusão de que não havia descumprimento contratual por parte da ré, não se podendo confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

2. Observância estrita da causa de pedir enunciada na petição inicial, ou seja, a partir da alegação de que o não cumprimento, pela ré, de suas obrigações contratuais, inviabilizou o prosseguimento da incorporação imobiliária e o início da execução das obras. Inocorrência de violação ao arts. 141 e 492 do CPC.

3. Segundo a orientação jurisprudencial assente desta Corte, "o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos" (AgInt no Ag n. 1.341.512/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/9/2019) 4. Devidamente declinados os motivos pelos quais foram desconsideradas as conclusões do laudo pericial, não se valendo o Tribunal estadual, de meras regras de experiência comum, mas sobretudo da análise das cláusulas do contrato de promessa de compra e venda firmado pelas partes, especialmente quanto ao cumprimento das responsabilidades que cada contratante estava obrigado, além de outros pareceres técnicos e informações prestadas por órgão municipais.

5. Impossibilidade de revisão da convicção a que chegou o Tribunal de origem a partir da valoração do conjunto probatório dos autos de que a resolução do contrato não ocorreu por culpa da ré, bem como de que os autos já estavam devidamente instruídos, sem necessidade de nova perícia, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

Precedentes.

6. Inviabilidade de revisão das conclusões da instância ordinária acerca do reconhecimento da violação à boa-fé objetiva por parte da autora, pois a convicção foi firmada a partir das particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.

Recurso especial conhecido em parte e desprovido." (REsp n. 2.137.575/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/05/2024, DJe de 28/06/2024.);

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS. DOCUMENTO DESENTRANHADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LESÃO IRREVERSÍVEL NA COLUNA. INCAPACIDADE LABORAL DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que só há nulidade por inobservância do art. 398 do CPC nos casos em que os documentos juntados pela parte adversa influenciaram o deslinde da controvérsia, gerando prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. É entendimento desta Corte Superior que o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, pois, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.

3. O Tribunal de origem concluiu que, embora o laudo pericial tenha apontado que a doença que acomete a recorrida tem tratamento e não causa invalidez permanente, a aposentadoria pelo INSS e a continuidade das dores e limitações à atividade laboral, mesmo após treze anos do diagnóstico, demonstram que a invalidez da recorrida não foi apenas parcial ou temporária. Incidência da Súmula 7 do STJ.

4. O STJ firmou orientação de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, o que não ocorreu no caso em exame.

5. Agravo interno a que se nega provimento." (grifamos) (AgInt no AREsp 1960327/AM, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 11/04/2022, DJe 13/05/2022);

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR TEMPORÁRIO. ACIDENTE FORA DE SERVIÇO. AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA. REVALORAÇÃO DE PROVA.

POSSIBILIDADE. INVALIDEZ PERMANENTE PARA TODO E QUALQUER TRABALHO. CONSTATAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE EM FAVOR DO AUTOR O DIREITO À REFORMA MILITAR. MANUTENÇÃO.

1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada em desfavor da União, na qual o autor pleiteia sua reforma exofficio, com valor do soldo do posto hierarquicamente superior ao ocupado na ativa ou, sucessivamente, com valor do posto então ocupado, em virtude de incapacidade decorrente de acidente sofrido durante a prestação do serviço militar obrigatório, que culminou na amputação de sua perna esquerda.

2. O Tribunal de origem reformou a sentença a fim de julgar parcialmente procedente o pedido autoral, sob o fundamento de que a incapacidade tão somente para o serviço militar já seria suficiente para assegurar a reforma pleiteada pelo autor, no mesmo grau que ocupava quando no serviço ativo das Forças Armadas.

3. Na análise sistemática do ordenamento jurídico - in casu, as disposições contidas nos arts. 106, II, 108, VI e 111, II, da Lei 6.880/1980, que disciplinam a hipótese de reforma exoffício do militar considerado incapaz não apenas para o serviço castrense mas também para qualquer trabalho -, "deve-se sempre observar a primazia do art. 5o da LINDB, segundo o qual, na aplicação da lei, 'o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum'" (REsp n. 1.725.845/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2018).

4. A partir da intepretação dos arts. 106, II, 108, VI, e 111, II, da Lei 6.880/1980, a Corte Especial deste Superior Tribunal firmou o entendimento no sentido de que o militar temporário não estável terá direito à reforma militar nas seguintes situações: (1) quando considerado incapaz apenas para o serviço militar, se comprovar o nexo de causalidade entre a moléstia sofrida e a prestação das atividades castrenses; (2) quando o acidente ou a doença, moléstia ou enfermidade não tiver relação de causa e efeito com o serviço, a Lei faz distinção entre o militar com estabilidade assegurada e o militar temporário, sem estabilidade, de sorte que: (a) os militares com estabilidade assegurada terão direito à reforma exofficio ainda que o resultado do acidente ou da moléstia seja meramente incapacitante; (b) os militares temporários e sem estabilidade terão direito à reforma apenas se forem considerados inválidos tanto para o serviço militar como para as demais atividades laborativas civis;

(c) se o militar temporário, não estável, for considerado incapaz somente para as atividades próprias das Forças Armadas, é cabível a desincorporação, nos termos do art. 94 da Lei 6.880/1980 c/c o art. 31 da Lei de Serviço Militar e o art. 140 do seu Regulamento, o Decreto n. 57.654/1966. Confiram-se os EREsp n. 1.123.371/RS, relator para acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/3/2019.

5. "Consoante a jurisprudência do STJ, 'por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório carreado aos autos', motivo pelo qual "não está o magistrado adstrito ao laudo pericial realizado, visto que pode formar sua convicção com outros elementos ou fatos existentes nos autos" (AgInt no AREsp n. 2.107.170/SP, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/11/2022).

6. Também é importante pontuar que, "nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7/STJ no caso de mera revaloração jurídica das provas e dos fatos. 'Exige-se, para tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica.' (AgInt no AREsp n. 1.252.262/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 20/11/2018)" (AgInt no REsp n. 1.932.977/AL, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/10/2021).

7. Para fins de aferição da eventual invalidez do militar, devem ser levados em conta não apenas seus aspectos físicos e psicológicos, mas também os socioeconômicos, profissionais e culturais. Nesse sentido: AREsp n. 1.348.227/PR, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2018.

8. No caso concreto, a premissa contida no acórdão recorrido, no sentido de que o autor não se encontra incapaz para todo e qualquer trabalho, deve ser afastada. Isso porque, não bastasse ser a amputação de um membro uma hipótese de invalidez notória (AgInt no REsp n. 1.772.772/PR, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 23/5/2019; AgInt no REsp n. 1.660.272/MG, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 21/9/2018; AgRg no REsp n. 1.371.089/MG, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 19/9/2014; REsp n. 1.388.030/MG, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1/8/2014), deve-se considerar que a própria União, em sua contestação, reconheceu expressamente "o fato de o demandante não conseguir ingressar no mercado de trabalho".

9. Não é possível, sob pena de se utilizar a norma contra os fins a que se destina - proteção do militar que, em virtude de invalidez permanente, não terá mais condições de trabalhar e, portanto, prover o seu próprio sustento e o de sua família -, desconsiderar que o contexto socioeconômico em que vive o autor é extremamente hostil à possibilidade de incursão do mercado de trabalho, por se tratar de pessoa com deficiência física grave.

10. Agravo interno desprovido." (grifamos) (AgInt no AREsp 1905420/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, j. 29/05/2023, DJe 01/06/2023).

No mesmo sentido, precedente desta Egrégia Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE.

1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício de ofício que lhe garanta a subsistência.

2. Laudo pericial conclusivo pela existência de incapacidade parcial e permanente.

3. A análise da questão da incapacidade da parte autora, indispensável para a concessão do benefício, exige o exame do conjunto probatório carreado aos autos e não apenas as conclusões do laudo pericial, assim como a análise de sua efetiva incapacidade para o desempenho de atividade profissional há de ser averiguada de forma cuidadosa, levando-se em consideração as suas condições pessoais, tais como idade, aptidões, habilidades, grau de instrução e limitações físicas.

4. Considerando a soma e a natureza das patologias que acometem o autor, sua idade, seu trabalho habitual e seu grau de instrução, é de se reconhecer o seu direito à percepção do benefício de auxílio doença e à sua conversão em aposentadoria por invalidez, pois indiscutível a falta de capacitação e de oportunidades de reabilitação para a assunção de outras atividades, sendo possível afirmar que se encontra sem condições de reingressar no mercado de trabalho.

5. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

6. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

7. Nas ações em trâmite na Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, como é o caso dos autos, não há, na atualidade, previsão de isenção de custas para o INSS na norma local.

8. A fixação de multa diária, em caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, além de refletir previsão, encontra amparo nos princípios constitucionais da efetividade e da duração razoável do processo, na medida em que consiste num mecanismo de concretização e eficácia do comando judicial, devendo o seu valor ser fixado com a observância dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Remessa oficial, havida como submetida, e apelação providas em parte." (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002775-82.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 14/08/2024, DJEN DATA: 23/08/2024).

Embora o perito judicial tenha concluído pela ausência de incapacidade, é fato que atesta as mesmas doenças elencadas na documentação médica juntada aos autos, as quais demonstram que o requerente se encontra em tratamento médico e sem condições de prover o próprio sustento.

Atestados médicos datados desde 2020 já indicam o diagnóstico de Síndrome do Desfiladeiro Torácico (id 362144017 - Pág. 55 e 56), informando que a moléstia ocasiona dores e incapacidade para o trabalho. O atestado datado de 28/04/2021, indica que a demandante apresenta “dor intensa em ombros com parestesia e perda de força sem condições laborais” (id 362144018 - Pág. 4). E o relatório de 14/06/2021, informa que em razão da moléstia, a autora apresenta “compressão vascular ao nível de artéria subcleia e músculo escaleno, associado a lesão traumática de músculos e tendões em ombro” (id 362144018 - Pág. 7).

Outrossim, consta nos autos laudo médico pericial elaborado no curso da fase instrutória de reclamação trabalhista ajuizada pela parte autora em face do Hospital das Clínicas da Faculdade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, que conclui pela incapacidade laborativa total e temporária, sem previsão de data para restabelecimento da capacidade laborativa, com estimativa de data de início da doença desde 2017, e data de início da incapacidade desde janeiro de 2020, quando se afastou e ainda não havia retornado ao trabalho (ID 362144282 - Pág. 04 a 22).

Dessa forma, considerando que o juiz não está adstrito apenas à prova pericial, podendo formar seu convencimento com amparo no conjunto probatório, e diante das condições pessoais da parte autora, técnica de enfermagem com problemas nos ombros que lhe causam dores e perda da força, conclui-se que ela não apresenta condições de se reintegrar ao mercado de trabalho no presente momento, revelando-se a incapacidade laborativa total e temporária.

Assim, preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária à parte autora.

O termo inicial do benefício deve ser mantido na data da cessação indevida do auxílio por incapacidade temporária previdenciário anteriormente concedido (26/12/2020), considerando que, de acordo com o conjunto probatório, à época a autora já se encontrava incapacitada para o trabalho. Nesse sentido, também tem decidido esta Décima Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL E TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE OFÍCIO.

(...)

7. Considerando a resposta do perito no sentido de que "desde a concessão do último beneficio previdenciário de auxílio-doença a autora, que foi cessado em 04/04/2016, a mesma já apresentava incapacidade laboral", o termo inicial deve ser fixado na data da cessação indevida.

(...)

14. Apelação da parte autora parcialmente provida. Apelação do INSS desprovida. Fixados, de ofício, os consectários legais e os honorários advocatícios." ( ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA / SP 6086915-37.2019.4.03.9999, Relator Desembargador Federal Nelson Porfírio, j. 24/02/2021, DJEN DATA: 26/02/2021)

Nos termos dos artigos 101 da Lei no 8.213/1991 e 71 da Lei no 8.212/91, o benefício de auxílio por incapacidade temporária tem caráter temporário, de modo que a autarquia previdenciária não está impedida de reavaliar em exame médico as condições laborais do segurado.

Ademais, no tocante à fixação de prazo para o cancelamento do pagamento do benefício, as recentes alterações legislativas no artigo 60, §§ 8o e 9o, da Lei no 8.213/91, incluídas pela Lei no 13.457, de 2017, possibilitam ao Poder Judiciário, sempre que possível, estabelecer o limite temporal para o gozo do benefício de auxílio por incapacidade temporária.

Assim, determino a manutenção do benefício pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do artigo 60, § 9o, da Lei no 8.213/91, contados da publicação deste Acórdão, a fim de possibilitar ao segurado eventual pedido de prorrogação do benefício, a ser realizado na esfera administrativa.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

Por fim, a autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96, do artigo 24-A da Lei no 9.028/95 (dispositivo acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35/01) e do artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, o que não inclui as despesas processuais. Todavia, a isenção de que goza a autarquia não obsta a obrigação de reembolsar as custas suportadas pela parte autora, quando esta é vencedora na lide. Entretanto, no presente caso, não há falar em custas ou despesas processuais, por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, para condenar a autarquia previdenciária a conceder o auxílio por incapacidade temporária, com termo inicial, verba honorária, correção monetária, juros de mora e custas processuais na forma da fundamentação, bem como para que a cessação do referido benefício obedeça ao disposto nos §§ 8o e 9o do artigo 60 da Lei no 8.213/91.

Independentemente do trânsito em julgado, comunique-se ao INSS, a fim de que se adotem as providências cabíveis à imediata implantação do benefício de auxílio por incapacidade temporária, em nome de VIVIANE MOSNA FIGUEIREDO, com data de início - DIB em 26/12/2020 e renda mensal inicial – RMI a ser calculada pelo INSS, nos termos do artigo 497 do Código de Processo Civil.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. AFASTAMENTO DAS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REAVALIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou, subsidiariamente, concessão de auxílio-acidente, com condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

A parte autora sustentou preencher os requisitos para concessão do benefício previdenciário e requereu a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a anulação do julgado para realização de nova perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o conjunto probatório dos autos demonstra incapacidade laborativa da segurada para o exercício de sua atividade habitual, mesmo diante de laudo pericial que concluiu pela ausência de incapacidade; (ii) se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, com definição do termo inicial e dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefícios por incapacidade exige demonstração da qualidade de segurado, cumprimento da carência e incapacidade laborativa, nos termos dos artigos 42, 59 e 62 da Lei no 8.213/1991.

A qualidade de segurada e o cumprimento da carência restaram comprovados por meio da Carteira de Trabalho da autora, que evidencia vínculo empregatício desde 09/03/2009 com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

O laudo pericial judicial concluiu pela ausência de incapacidade laboral, embora tenha reconhecido o diagnóstico de Síndrome do Desfiladeiro Torácico.

O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial e pode formar sua convicção a partir do conjunto probatório dos autos, conforme artigo 479 do CPC e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A documentação médica juntada demonstra que a parte autora apresenta dores intensas nos ombros, parestesia e perda de força, com indicação médica de incapacidade laboral desde 2020, incluindo atestados e relatórios que apontam compressão vascular e lesões musculotendíneas.

Consideradas as limitações físicas e a atividade profissional exercida pela autora, técnica de enfermagem, reconhece-se incapacidade laboral total e temporária, apta a justificar o restabelecimento do benefício.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação administrativa indevida do auxílio anteriormente concedido (26/12/2020), conforme entendimento consolidado desta Corte Regional.

O benefício possui natureza temporária, sendo possível a reavaliação administrativa das condições laborais do segurado, com fixação de prazo de 120 dias para manutenção do benefício, nos termos do artigo 60, §§ 8o e 9o, da Lei no 8.213/1991.

As parcelas vencidas devem observar correção monetária desde cada competência e juros de mora desde a citação, conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Honorários advocatícios fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC e da Súmula 111 do STJ, com definição do percentual na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido para condenar o INSS a restabelecer o benefício de auxílio por incapacidade temporária, com DIB em 26/12/2020, observados os consectários legais e a implantação imediata do benefício.

Tese de julgamento:

O magistrado não está adstrito ao laudo pericial e pode reconhecer a incapacidade laboral com base no conjunto probatório constante dos autos.

Comprovadas a qualidade de segurado, a carência e a incapacidade laboral temporária, é devido o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação administrativa indevida quando demonstrado que a incapacidade já existia naquele momento.

É possível ao Poder Judiciário fixar prazo para reavaliação do auxílio por incapacidade temporária, nos termos do art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei no 8.213/1991.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 25, I, 42, caput e § 2o, 59, 60, §§ 8o e 9o, 62 e 101; CPC, arts. 479, 497 e 85, §§ 3o e 4o, II; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.137.575/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.960.327/AM, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.905.420/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 29.05.2023; TRF3, ApCiv 5002775-82.2022.4.03.9999, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão